Tribunal: TJDFT
Processo: 0722513-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722513-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO CESAR DE ANGELIS AGRAVADO: DELY GOMES LUZ FILHO DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0701829-55.2018.8.07.0007 - id 96373626) que, ante a intempestividade, indeferiu a impugnação à avaliação de imóvel (gleba de terras de 4 hectares, às margens do Rio Paranoá, no interior da Fazenda Taquari, no Lago Altiplano Leste – DF - código de cadastro no INCRA 941.018.123.773-9 e na Receita Federal 4.236.620-1). Alega, em suma, que não se presume a validade da intimação pelo Oficial de Justiça, pois não houve mudança de endereço, apenas encontrava-se em outra localidade. 2. O agravante não comprovou, sequer alegou, irreversível perigo de dano. Limitou-se a afirmar que a decisão deve ser suspensa. Acrescento que, diferentemente do alegado, a certidão do Oficial de Justiça afirma que o agravante “não mais reside no endereço (o imóvel está vazio)”. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, I. Brasília, 30.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator